Tribunal: TJMT
Processo: 1000696-71.2021.8.11.0011
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000696-71.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Rufianismo, Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de vulnerável, Difusão culposa de doença ou praga, Servir bebidas alcóolicas a vulneráveis]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[SILVANA APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 022.896.931-03 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), TAYLOR FELIPE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 060.457.261-11 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDIMAR RODRIGUES DA CRUZ JUNIOR - CPF: 046.293.901-46 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA MARIANA ALVES SORATTO - CPF: 035.604.971-08 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO LUIS DE SOUZA - CPF: 356.304.018-40 (TERCEIRO INTERESSADO), LORRAINE GONZAGA OLIVEIRA - CPF: 061.925.941-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYRA SALES DA SILVA - CPF: 710.151.441-36 (TERCEIRO INTERESSADO), WEMERSON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 047.997.321-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ELENA DE JESUS (TERCEIRO INTERESSADO), CALINDO FRANCISCO DE PAULA - CPF: 615.785.921-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DHIONATAN LUAN OLIVEIRA CUNHA (VÍTIMA), LAIZA CIBELEE GONCALVES GALVAO - CPF: 714.345.721-37 (VÍTIMA), PAULO SERGIO DE JESUS ARRUDA (VÍTIMA), SABRINA VENTURA DE OLIVEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FORNECER BEBIDA ALCOÓLICA A MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS - ART. 243 DA LEI No 8.069/90 –
RECURSO DE TAYLOR FELIPE PEREIRA DOS SANTOS
- PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA
-
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA.

No caso, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva retroativa,
em relação aos delitos previstos no art. 268 do Código Penal e no art. 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente,
uma vez que entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória transcorreu prazo superior a 02 (dois) anos, aplicável à espécie diante da pena fixada e a redutora do art. 115 do CP, pela menoridade do apelante à época do fato. Em razão disso, com base nos
artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, c/c o art. 110, § 1o e o art. 115, todos do Código Penal,

ocorreu a prescrição, levando à extinção da punibilidade do acusado.

Declarada, de ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição. Mérito do apelo prejudicado.

APELAÇÃO CRIMINAL – FORNECER BEBIDA ALCOÓLICA A MENOR DE 18 (DEZOITO) ANOS - ART. 243 DA LEI No 8.069/90 –
RECURSO DA APELANTE SILVANA APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA
– ABSOLVIÇÃO - AUTORIA DUVIDOSA – SENTENÇA LASTREADA NA MERA CIRCUNSTÂNCIA DE A ACUSADA SER PROPRIETÁRIA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL - INADMISSIBILIDADE DE RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA - AUSÊNCIA DE JUÍZO DE CERTEZA ACERCA DA ENTREGA DE BEBIDA AO ADOLESCENTE - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme dispõe o art. 243 do ECA, infringe a norma legal quem
“vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, a criança ou a adolescente, bebida alcoólica ou, sem justa causa, outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica”.

No caso em análise, a prova produzida não se revelou suficiente para formar um juízo de certeza quanto à ocorrência do fato denunciado, sendo imperativa a absolvição da acusada diante da inexistência de elementos probatórios que confirmem a prática do delito. Não se admite a responsabilização penal da acusada unicamente pelo fato de ser proprietária do estabelecimento comercial onde o menor foi encontrado em estado de embriaguez.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Taylor Felipe Pereira dos Santos
e
Silvana Aparecida Pereira de Oliveira
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, nos autos da Ação Penal no 1000696-71.2021.8.11.0011. A sentença julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-os como incursos nas sanções do art. 268 do Código Penal, em concurso material com o crime descrito no art. 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente, e absolvendo-os das imputações dos crimes previstos nos arts. 229, 230 e 218-B do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

O apelante Taylor Felipe foi condenado à pena de 2 (dois) anos e 1 (um) mês de detenção, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, pena que foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e no pagamento de 2 (dois) salários-mínimos.

Por sua vez, a apelante Silvana Aparecida foi condenada à pena de 2 (dois) anos e 5 (cinco) meses de detenção, além do pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, pena que também foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e no pagamento de 3 (três) salários-mínimos.

Nas razões recursais, os apelantes pleiteiam a absolvição quanto ao delito previsto no art. 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), sustentando insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Ademais, a apelante Silvana Aparecida Pereira de Oliveira requer a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o regime aberto (IDs 178220045 - Pág. 8 e 178220046 - Pág. 6).

Em sede de contrarrazões, o representante do Ministério Público pugna pelo desprovimento dos recursos interpostos pelos acusados, requerendo a manutenção integral da sentença de primeiro grau (IDs 178220054 - Pág. 9 e 189297385 - Pág. 6).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou, preliminarmente, pelo reconhecimento da prescrição retroativa em favor do apelante Taylor Felipe Pereira dos Santos e, no mérito, pelo provimento do recurso de apelação interposto por Silvana Aparecida Pereira de Oliveira, com a consequente absolvição da imputação prevista no art. 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ID 197137182 - Pág. 7).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO - OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM SUA MODALIDADE RETROATIVA EM RELAÇÃO AO
APELANTE TAYLOR FELIPE PEREIRA DOS SANTOS NO TOCANTE O CRIME DESCRITO NO ART. 243 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

Verifico, de início, a necessidade de reconhecimento da extinção da punibilidade em razão da prescrição, consoante observou a douta Procuradoria-Geral.

Isso porque se observa que o apelante foi condenado à pena de 02 (dois) anos de detenção pelo crime descrito no art. 243 do ECA, pena que prescreve em 04 anos, na forma do art. 109, inc. V, c/c o art. 110, § 1o, ambos do Código Penal.

Contudo, à época dos fatos, o apelante contava com 20 anos de idade, pois nascido em 24/09/2000 (ID 178219832 - Pág. 1). Assim, nos termos do art. 115 do Código Penal, o prazo prescricional aplicável deve ser reduzido pela metade.

Os fatos ocorreram em
05/03/2021
(ID 178219868 - Pág. 1), a denúncia foi recebida em
22/03/2021
(ID 178219872 - Pág. 6) e a sentença condenatória foi publicada em
06/07/2023
(ID 178220039 - Pág. 24).

Veja-se que o lapso prescricional transcorreu integralmente entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, ausente recurso ministerial.

Por outro lado, embora não seja objeto do presente recurso, constata-se que o apelante também foi condenado pelo crime de infração de medida sanitária preventiva, tipificado no art. 268 do Código Penal, sendo-lhe aplicada a pena de 1 (um) mês de detenção.

Conforme o art. 109, inciso VI, c/c o art. 110, § 1o, ambos do Código Penal, o prazo prescricional para esse delito é de 3 (três) anos.
Pelo mesmo fundamento já mencionado,
verifica-se que o lapso prescricional transcorreu integralmente entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.

Assim,
de ofício,
impõe-se a declaração da extinção da punibilidade do acusado
em relação aos delitos previstos no art. 268 do Código Penal e no art. 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente
, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

MÉRITO

RECURSO DA APELANTE SILVANA APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA.

Extrai-se dos autos que a apelante
Silvana Aparecida Pereira de Oliveira
foi denunciada como incursa no art. 243 do Estatuto da Criança e Adolescente, dentre outros crime
s,

em razão do seguinte contexto narrado na denúncia:

“ (...) HISTÓRICO DOS FATOS.

Em fiscalização para cumprimento dos Decretos Estadual e Municipal, todos contendo determinações para adoção de medidas sanitárias de contenção à propagação da COVID-19, doença infecciosa e extremamente contagiosa, causada pelo agente infeccioso conhecido como “Novo Coronavírus”, declarada como pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS), identificaram que o estabelecimento comercial denominado “Drinks Bar”, estava em pleno funcionamento desobedecendo as normas vigentes.

Realizada vistoria, constataram aglomeração de pessoas no local e que se tratava de verdadeira casa de prostituição com quartos nos fundos destinados à prática de programas sexuais, inclusive, haviam a presença de duas mulheres, quais sejam Mayra Sales da Silva e Lorraine Gonzaga Oliveira que se encontravam com clientes.

Apurou-se que o local é bastante conhecido na cidade como casa de prostituição, que há mulheres vindas de outros Municípios, as quais residem no local cuja finalidade era trabalharem como “garotas de programas”.

Silvana é proprietária do estabelecimento, cobra o valor de R$ 30,00 (trinta) reais pelo aluguel dos quartos utilizados para os encontros por hora e ainda recebe pelas bebidas consumidas no bar pelos clientes. Taylor Felipe auxilia no atendimento do bar e na medida que conhece garotas as indicam à Silvana, a qual é responsável pelo recrutamento.

Assim, Silvana e Taylor Felipe aproveitando-se da inexperiência e da vulnerabilidade de Laiza Cibele Gonçalves Galvão e Sabrina Ventura de Oliveira, atraíram até o local, pagando a passagem de ônibus de Várzea Grande a Mirassol D’Oeste, para ali residirem e realizarem programas sexuais, visando a obtenção de vantagem econômica.

Não satisfeitos, Silvana e Taylor Felipe forneciam bebida alcóolica à menores de 18 (dezoito) anos que ali frequentavam. Naquele momento, o adolescente José Sérgio apresentava sinais de embriaguez alcoólica, conforme termo de constatação de Num. 51084872 - Pág. 7 e Paulo Sérgio de Jesus Arruda confirmou que estava comprando cerveja no local.

Face ao exposto, o Ministério Público denuncia SILVANA APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA e TAYLOR FELIPE PEREIRA DOS SANTOS como incurso nas sanções do art. 268, art. 229, art. 230, art. 218-B, todos do Código Penal e art. 243 do Estatuto da Criança e Adolescente , em concurso material de crimes (art. 69 do CP)” id. 178219868 - Pág. 3.

A materialidade do crime está devidamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (ID. 178219803 - Pág. 1), pelo boletim de ocorrência no 2021.60380 (ID. 178219805 - Pág. 1), pelo auto de constatação etílica do menor P.S. de J.A. (ID. 178219805 - Pág. 7), bem como pela prova oral produzida nas duas fases da persecução penal.

Contudo, a autoria delitiva não restou sobejamente comprovada.

Isso porque a apelante declarou, perante a autoridade policial, que não estava no bar no momento em que o adolescente estava ingerindo bebida alcoólica, a qual foi servida pelo corréu, seu sobrinho, sob a crença de que o jovem fosse maior de idade.

“(...)
QUE na noite de ontem, a declarante estava em casa se preparando para sair
com as meninas SABRINA e LAIZA, seu filho DIONATHAN e seu marido BRUNO para tomarem açaí, quando seu sobrinho TAYLOR a chamou pelo muro avisando que um dos clientes queria uma porção; QUE a declarante foi para lá com BRUNO fritar as porções e nem viu quando seu filho DIONATHAN veio logo atrás na companhia das meninas; QUE a declarante então pediu a elas que ficassem quietas em um quarto nos fundos para não serem vistas por ninguém e assim elas fizeram; QUE, no entanto, enquanto a declarante fritava a porção, seu filho DIONATHAN ficou por ali conversando com um pessoal numa mesa e nisso chegou a polícia militar para fazer uma batida; QUE era por volta das 19:30 horas; QUE a interroganda já havia avisado a FELIPE para ir fechando, pois já havia passado das 19:00 horas, pois não queria ser multada novamente; mas acabou cedendo ao pedido dele de fazer mais uma porção para um cliente; QUE, no entanto, afirma que não havia tanta gente mais no bar, somente umas 14 pessoas, contando com as 10 que foram trazidas para a delegacia; QUE antes da polícia chegar,
reparou que havia um rapaz moreno e gordinho bebendo uma cerveja
. QUE um rapaz usando tornozeleira estava na porta esperando por ele e não quis entrar; QUE somente soube que o rapaz gordinho era menor de idade quando os policiais militares o disseram, porque pela aparência física dele, não parecia. (...)”
id. 178219837 - Pág. 4

Em consonância com a versão apresentada pela apelante, Taylor Felipe, ao ser interrogado, mencionou ter servido a bebida ao adolescente porque este teria chegado ao local acompanhado de uma pessoa usando tornozeleira eletrônica e aparentava ser maior de 18 anos.

“ (...) QUE há cerca de um mês e meio, o declarante se separou de sua esposa em Várzea Grande, entrou em depressão, e veio para Mirassol D'oeste morar e trabalhar no bar de sua tia SILVANA; QUE no bar, o declarante é responsável pela venda de bebidas e atendimento das mesas (...). QUE antes disso, entrou um rapaz moreno, gordinho, o qual estava acompanhado por um rapaz usando tornozeleira eletrônica; QUE o rapaz gordinho entrou e o outro ficou na porta; QUE o interrogando ainda o chamou para entrar, mas o rapaz disse que não podia porque estava quase dando o horário da tornozeleira dele
; QUE se lembra de ter servido uma cerveja de garrafa de 600 ml para esse rapaz gordinho e também entregou um maço de cigarros;
QUE lá mesmo o rapaz começou a tomar a cerveja; QUE nem passou pela sua cabeça que este rapaz fosse menor de idade, devido a compleição física dele; QUE assim que terminou de atende-lo, foi chamar sua tia através do muro para pedir que ela fosse até o bar fritar a porção de linguiça que o cliente de LORRAINE havia pedido”
id. 178219832 - Pág. 3.

Por sua vez, o menor
Paulo Sérgio de Jesus Arruda
declarou que a bebida e o cigarro lhe foram servidos
por um funcionário
do estabelecimento (ID 178219813 - Pág. 2).

Em juízo, a apelante reiterou os fatos, afirmando que o menor que estava bebendo no local recebeu a bebida de seu sobrinho, o qual acreditava que ele não fosse menor de idade.

Por seu turno, o corréu e apelante Taylor declarou que o adolescente não aparentava ser menor de idade e afirmou que não servia bebidas para menores. Relatou ainda que o menor chegou ao estabelecimento já aparentando estar alcoolizado e acompanhado de um indivíduo utilizando tornozeleira eletrônica, ocasião em que lhe serviu uma garrafa de cerveja, sendo que logo em seguida a polícia chegou.

Ademais, não há testemunho de qualquer pessoa que tenha presenciado os fatos, tendo os policiais se limitado a relatar que havia menores ingerindo bebidas no local, inexistindo
prova suficiente a individualizar a ação da apelante
e, consequentemente, sustentar a condenação.

Assim, de todos os depoimentos colhidos durante o inquérito policial e a instrução judicial, não há qualquer elemento apto a incriminar a apelante.
Nenhuma testemunha afirmou que ela tenha vendido, fornecido, servido, ministrado ou entregado bebidas alcoólicas ao menor
, ficando evidente que sua condenação decorreu exclusivamente do fato de ser proprietária do estabelecimento, configurando uma possível responsabilidade penal objetiva, o que é veementemente repudiado pelo ordenamento jurídico brasileiro.

Conquanto tenha sido informado o estado de embriaguez do menor, o conjunto fático-probatório constante dos autos não apresentou elementos suficientes para se concluir que a conduta da apelante se enquadre no tipo penal descrito na denúncia. Não se verifica a comprovação de que a ré tenha, de fato, praticado o delito de entregar bebida alcoólica, sem justa causa, a adolescente, conforme imputado.

Assim, tem-se que a prova testemunhal não foi capaz de extirpar toda a dúvida relativa ao cometimento do delito por parte da apelante, apresentando-se frágil e insuficiente o conjunto probatório produzido ao longo do processo para amparar a condenação.

Pelo exposto, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, voto por
declarar extinta a punibilidade de Taylor Felipe Pereira dos Santos
, em relação aos delitos previstos no art. 268 do Código Penal e no art. 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso V, c/c o art. 110, § 1o, e o art. 115, todos do Código Penal, extinguindo-se o feito e, consequentemente, restando prejudicada a análise do apelo defensivo.

Quanto à apelante Silvana Aparecida Pereira de Oliveira, dou provimento ao recurso para reformar a sentença recorrida e promover sua absolvição quanto ao delito previsto no art. 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025